Tribunal: TJMT
Processo: 1008961-32.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008961-32.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: MAURÍCIO RICARDO ALVES
PACIENTE: RONALDO PIRES
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de RONALDO PIRES contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Colíder/MT, nos autos da ação penal n. 2393-24.2019.811.0009 (Código n. 119562), que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão do cometimento, em tese, do crime de estupro de vulnerável por omissão [artigos 217-A, c/c o art. 13, §2o, ‘a’, ambos do Código Penal].
Em síntese, o impetrante sustenta que: 1) não há provas concretas quanto à autoria delitiva; 2) não estão presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal para a decretação da segregação preventiva; 3) a decisão que denegou o último pedido de revogação da custódia cautelar não possui fundamentação idônea e nem aponta, de forma concreta, a necessidade para a manutenção da prisão; 4) o paciente está preso preventivamente por, aproximadamente, 9 (nove) meses, sem previsão para o encerramento da instrução processual, notadamente em razão das suspensões das atividades judiciárias em virtude da pandemia do novo coronavírus, o que configura, a seu ver, constrangimento ilegal por excesso de prazo; 5) a prisão cautelar ofende o princípio da presunção de inocência; 6) o paciente é possuidor de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; 7) em razão da pandemia do COVID-19, das precariedades do estabelecimento prisional onde o paciente se encontra segregado, bem como pelo fato de possuir saúde extremamente debilitada – haja vista ser portador de epilepsia refratária, doença suscetível de agravamento pelo contágio do novo coronavírus –, é recomendada a substituição da segregação carcerária pela prisão domiciliar [doc. digital n. 40204492].
É a síntese do necessário.
Decido
Antes de tudo, curial é salientar que este é o segundo Habeas Corpus impetrado em favor do paciente
No primeiro writ (HC n. 1013387-24.2019.8.11.0000), a ordem foi denegada, à unanimidade, pela Primeira Câmara Criminal, cujo acórdão ficou assim ementado:
“HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL NA FORMA OMISSIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA QUE EXIGE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO – DESNECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO EM RAZÃO DO AFASTAMENTO DA VÍTIMA DA RESIDÊNCIA DO PACIENTE – DESCABIMENTO – INSTRUÇÃO DEFICIÁRIA DO WRIT – ILEGALIDADE DA PRISÃO ANTE A FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – DESCABIMENTO – ELEMENTOS CONCRETOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – PRISÃO CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – MODUS OPERANDI QUE REVELA A PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE E PERTURBAÇÃO DA INTEGRIDADE PSÍQUICA DA VÍTIMA E DE OUTRAS TESTEMUNHAS – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICÊNCIA – PERICULOSIDADE REAL EVIDENCIADA – ALEGAÇÃO DE QUE A SEGREGAÇÃO AFRONTA O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – DESCABIMENTO – RECOLHIMENTO CAUTELAR COMPATÍVEL COM O PRECEITO CONSTITUCIONAL – ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE É PORTADOR DE EPILEPSIA E QUE NÃO É VIÁVEL SEU TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE OS MEDICAMENTOS NÃO POSSAM SER MINISTRADOS NO LOCAL EM QUE SE ENCONTRA SEGREGADO – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA PRISÃO CAUTELAR – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
É inviável debater a negativa de autoria em sede de Habeas Corpus, dada a natureza do mandamus, uma vez que sua natureza não admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção.
“[...] Tratando-se de remédio constitucional impetrado por profissional da advocacia, tem ele o ônus de instruir a ação corretamente, com a íntegra dos documentos necessários à análise da controvérsia, não se admitindo a posterior juntada de documentos imprescindíveis à análise do pedido e que não foram anexados tempestivamente pela defesa. [...]” (STJ, AgRg no HC 370.583/DF).
A falta da documentação e demais peças necessárias para comprovar que a vítima foi encaminhada ao Conselho Tutelar do Município, inviabiliza a análise do pedido sustentado na impetração.
Havendo indícios suficientes da autoria e da materialidade dos crimes imputados ao paciente, bem assim a evidência da periculosidade do agente em função do modus operandi na prática do crime de estupro de vulnerável – tendo em vista que aliciava a vítima, de 12 (doze) anos de idade, para seu primo, bem como exibia seu órgão genital para suas enteadas –, a prisão cautelar se justifica para efetiva garantia da ordem pública.
Evidenciado nos documentos acostados aos autos de que o paciente está perturbando a integridade psíquica da vítima e de outras testemunhas com telefonemas e tentativas de contato com elas, mostra-se pertinente a prisão cautelar para a conveniência da instrução criminal.
Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.
Presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência.
A alegação de o paciente possuir condição neurológica crônica (epilepsia) não justifica a revogação da prisão cautelar, máxime quando o estado de saúde do paciente pode ser estabilizado mediante a disponibilização de medicamentos, dentro do estabelecimento prisional em que se encontra segregado.
O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.”
Como se vê, cinco das teses brandidas neste Habeas Corpus são mera repetição daqueloutras levantadas no encimado writ, já apreciadas e rejeitadas por esta Câmara.
Em relação a elas – especialmente em razão da inocorrência de fatos novos que possibilitariam a reanálise delas – não pode a ordem ser conhecida, consoante os seguintes precedentes:
“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – 1. PRELIMINAR DA PGJ – REITERAÇÃO DE PEDIDOS QUANTO À ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITIVO E À AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, MÁXIME DIANTE DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE – ACOLHIMENTO – MERA REPETIÇÃO DE PEDIDOS JÁ FORMULADOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR [...] As causas de pedir consistentes na falta de fundamentação do decreto constritivo e na ausência dos requisitos da prisão preventiva, mormente à conta dos bons predicados pessoais do paciente, porquanto já foram objeto de análise em habeas corpus anteriormente impetrado em prol do mesmo acusado e julgado por esta Corte Estadual, não há falar-se em reapreciação de tais teses [...]” (Habeas Corpus n. 1004092-60.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 13/05/2019).
“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO – PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA [...] TESES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO, INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE E ANÁLISE DOS SEUS PREDICADOS PESSOAIS – INVIABILIDADE DE REAPRECIAÇÃO – REITERAÇÃO DE PEDIDOS FORMULADOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR (HC N. 133.343/2016) – IDENTIDADE DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA [...] É pacifico o entendimento de que a repetição das alegações apreciadas em impetração manejada anteriormente impõe a extinção do writ em relação às respectivas teses, por configurar mera reiteração de pedidos. Assim, incabível a nova cognição da Corte de Justiça, quando não restar demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise das matérias [...]” (Habeas Corpus n. 0175603-51.2016.8.11.0000, Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 01/02/2017)
Desse modo, o limite deste writ é restrito às seguintes alegações: 1) a falta de fundamentação da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente; 2) o excesso de prazo para o término da instrução processual; e 3) a possibilidade de aplicação da prisão domiciliar, em razão da pandemia do novo coronavírus e das condições de saúde do paciente.
No que concerne à ausência de fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, verifiquei que a autoridade coatora indeferiu o segundo pedido de revogação aviado pelo impetrante, sob o seguinte fundamento, verbis:
“[...]
Da análise dos pedidos da defesa, infere-se que não obstante comprovado que o acusado possui epilepsia, diferentemente do sustentado, não há nenhum documento nos autos que evidencie este está privado de seu tratamento, ao revés, o prontuário médico trazido informa que foram entregues os medicamentos conforme prescritos.
Além disso, ressalto que anteriormente já foi indeferido o pedido de revogação da prisão do réu pelos mesmos motivos, isto é, a inexistência de elementos concretos que demonstrassem a impossibilidade de realização do tratamento medicamentoso dentro do cárcere ou mesmo que houve qualquer tipo de recusa em relação ao seu oferecimento pelo estabelecimento penal, o que restou claro que também não é o caso.
No mais, o nobre causídico cita que ele possui uma doença INFECTOCONTAGIOSA CRÔNICA, porém, dos documentos juntados aos autos tratasse de epilepsia e não infecção.
[...]
Por sua vez, no que diz respeito ao cenário de pandemia do Covid-19 (novo coronavírus), verifica-se que o acusado não se enquadra na hipótese de grupo de risco descrito na Recomendação no. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e ainda, a defesa não demonstrou cientificamente através de laudos/relatórios médicos que o réu se encontre em maior risco, que o diferencia ao que toda a sociedade está propensa, de contrair a doença, seja por baixa imunidade seja por alteração do seu quadro clínico.
Ressalta-se neste ponto termos apenas menção abstrata da Recomendação sem trazer faticamente documentos que comprovem o quantum alegado. Digo isso, pois até mesmo consta requerimento do peticionante ao Presídio para fornecimento de documentos relativos ao quadro clínico do acusado, o que sugere não ter conhecimento então do referido quadro. Entendo que cabe ao nobre causídico trazer previamente a documentação pertinente, ou demonstrar a recusa pelo sistema penitenciario no fornecimento da referida documentação. Por outro lado como frisado anteriormente, até então, ele junta relatório médico que afirma ter epilepsia e pelo prontuário demonstra a entrega dos medicamentos.
No tocante a revogação da prisão preventiva, também não é o caso de acolhimento. Isso porque, a segregação cautelar do acusado fora devidamente reanalisada em janeiro do corrente ano e conforme consignado naquela ocasião e que igualmente subsiste neste momento é que a prisão do acusado se faz necessária para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos crimes imputados.
Ademais disso, não está configurado o excesso de prazo conforme afirma a defesa, visto que além de se tratar de um procedimento complexo, já exauriu-se a fase instrutória, inclusive com o interrogatório do acusado, restando apenas as diligências relacionadas ao relatório psicológico e posterior alegações finais.
Nesse sentido, conforme o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 52), encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.
[...]
Por fim, ressalto ainda, que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para, no presente caso, acautelar a ordem pública almejada, consoante também já sedimentado em decisão do Tribunal de Justiça em sede de Habeas Corpus impetrado pela defesa do acusado.
Diante do exposto e, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO, por ora, o pedido formulado por Ronaldo Pires” (doc. digital n. 40204493).
Não obstante os alaridos recursais, a decisão não padece de fundamentação e, inclusive, abrange as teses remanescentes do writ.
Como se vê, o juiz mostrou, com base em fatos concretos, a desnecessidade da substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, revelando que o paciente não faz parte do denominado “grupo de risco” para infecção pelo novo coronavírus e nem que ele é portador de doenças crônicas/respiratórias.
Noutro giro, os documentos juntados pelo impetrante – laudo de uma neurologista, lista e receituários de medicamentos –, mostram que o paciente apresenta quadro de epilepsia, mas não evidenciam que sua saúde está debilitada e nem que seu tratamento não possa ser ministrado no local onde se encontra encarcerado.
Aliás, como bem evidenciado na decisão da autoridade coatora, os medicamentos prescritos estão sendo fornecidos pelo próprio sistema penitenciário, como mostra o prontuário da Secretaria de Estado de Segurança Pública (doc. digital n. 40204496).
Sobre a matéria, cito precedentes deste Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DEFLAGRADA NO CONTEXTO DA “OPERAÇÃO ABADDON”– DELITOS DO ART. 33, § 1o, INC. III DA LEI 11.343/2006, ART. 288, ‘CAPUT’, ART. 121, E ART. 148, TODOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 1o DA LEI 9.455/97 [...] MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INADEQUAÇÃO – DEBILIDADE NÃO EVIDENCIADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. Não comprovada a extrema debilidade do paciente, ocasionada por doença grave que alega sofrer, e não evidenciado que deixará de receber o tratamento indicado para sua enfermidade, mesmo detido em estabelecimento prisional, não há que se cogitar da concessão do benefício requerido [...]” (N.U 1000200-12.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020)
“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR DOMICILIAR – PACIENTE PORTADOR DE EPILEPSIA – EXTREMA DEBILIDADE NÃO DEMONSTRADA – IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O MEDICAMENTO NÃO POSSA SER MINISTRADO NA CADEIA PÚBLICA – JULGADOS DO STJ E TJMT – ORDEM DENEGADA.“[...] Para ocorrer a substituição da prisão preventiva pela domiciliar é necessária a demonstração da extrema debilidade do réu, bem como da impossibilidade de ser submetido a tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional (art. 318, II, do CPP) [...]” (Habeas Corpus n. 0063408-26.2016.8.11.0000, Des MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/06/2016, Publicado no DJE 17/06/2016).
Por fim, em relação ao alegado excesso de prazo, a instrução processual já se encontra encerrada, estando os autos na fase de apresentação das alegações finais, como o próprio impetrante noticiou, o que retira a plausibilidade da tese sustentada, ao menos em análise liminar, pois a Súmula n. 52, do STJ prevê que “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.
Por esses fundamentos, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo singular, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de abril de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.